Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo previsão legal expressa para a impugnação de decisão proferida em cumprimento de sentença via agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único), rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Se a planilha apresentada pelo credor, objeto de homologação, obedeceu aos parâmetros do título executivo judicial, desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial – órgão auxiliar do juiz, e não das partes (CPC, art. 524, § 2o) – para elaboração de novos cálculos.
3. Recurso desprovido.